Tribunal: STJ
Processo: 0075926-61.2012.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879639 - SP (2025/0076988-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: EMANUELLE RODRIGUES DOS SANTOS - SP317514
RODRIGO DE SOUZA - SP320909
RAPHAEL CARVALHO DE OLIVEIRA - SP366173
ROSEMEIRI DE FATIMA SANTOS - SP141750
BRUNA LEVENSTEIN HYPOLITO - SP422453
AGRAVADO
: APARECIDA HELENA MENDES PEREIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIANO ARAÚJO BEZERRA - SP260044
LEONARDO BARBOSA SILVA - SP316208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 936cba48-2d15-47d4-9054-3f4871dd1005

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879639 - SP (2025/0076988-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: EMANUELLE RODRIGUES DOS SANTOS - SP317514
RODRIGO DE SOUZA - SP320909
RAPHAEL CARVALHO DE OLIVEIRA - SP366173
ROSEMEIRI DE FATIMA SANTOS - SP141750
BRUNA LEVENSTEIN HYPOLITO - SP422453
AGRAVADO
: APARECIDA HELENA MENDES PEREIRA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIANO ARAÚJO BEZERRA - SP260044
LEONARDO BARBOSA SILVA - SP316208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CENTRO TRASMONTANO DE
SAO PAULO, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de compensação por danos morais, ajuizada por APARECIDA
Ação:
HELENA MENDES PEREIRA, em face da agravante e de HOSPITAL E MATERNIDADE
PRESIDENTE, na qual requer a compensação por danos morais em razão de
suposta falha na prestação de serviços de saúde.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar
Sentença:
ao pagamento de compensação por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00
(quinze mil reais) para cada corréu.
Documento eletrônico VDA50429036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:10:35
Código de Controle do Documento: 55ec6816-eccb-41ed-9110-a53e56581346

negaram provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
ambas as partes, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Indenização. Erro Médico. Cabimento.
Comprovado erro médico e falha na prestação do serviço hospitalar, conforme
laudo pericial. Indenização por danos morais. Conjunto probatório dos autos que
conduz à condenação imposta. Majoração pretendida. Incabível. Valores fixados em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ratificada a
sentença para afastar os danos estéticos pretendidos. Preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa. Afastada. Impugnação ao laudo pericial.
Inadmissibilidade. Ausência de argumentos capazes de desqualificar a perícia
realizada. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS. (e-STJ fls.
1034-1041)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que nas razões do presente
Agravo interno:
recurso, aduz que "impugnou satisfatoriamente todos os óbices suscitados pelo
Presidente do Tribunal local, razão pela qual requer a reconsideração da decisão
agravada” (e-STJ fls. 1123). Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ
/SP: incidência da Súmula 7 do STJ.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Documento eletrônico VDA50429036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:10:35
Código de Controle do Documento: 55ec6816-eccb-41ed-9110-a53e56581346

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50429036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/09/2025 20:10:35
Código de Controle do Documento: 55ec6816-eccb-41ed-9110-a53e56581346

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.879.639 / SP
Número Registro: 2025/0076988-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00616944420128260100
00759266120128260100
616944420128260100
61694442012826010000759266120128260100 759266120128260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : EMANUELLE RODRIGUES DOS SANTOS - SP317514
RODRIGO DE SOUZA - SP320909
RAPHAEL CARVALHO DE OLIVEIRA - SP366173
ROSEMEIRI DE FATIMA SANTOS - SP141750
BRUNA LEVENSTEIN HYPOLITO - SP422453
AGRAVADO
: APARECIDA HELENA MENDES PEREIRA
ADVOGADOS : RAFAEL MARIANO ARAÚJO BEZERRA - SP260044
LEONARDO BARBOSA SILVA - SP316208
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO
ADVOGADOS : EMANUELLE RODRIGUES DOS SANTOS - SP317514
Documento eletrônico VDA51385671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:02
Código de Controle do Documento: d1938bb5-6296-436c-9732-5819e56c7c2a

RODRIGO DE SOUZA - SP320909
RAPHAEL CARVALHO DE OLIVEIRA - SP366173
ROSEMEIRI DE FATIMA SANTOS - SP141750
BRUNA LEVENSTEIN HYPOLITO - SP422453
AGRAVADO
: APARECIDA HELENA MENDES PEREIRA
ADVOGADOS : RAFAEL MARIANO ARAÚJO BEZERRA - SP260044
LEONARDO BARBOSA SILVA - SP316208
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:04:02
Código de Controle do Documento: d1938bb5-6296-436c-9732-5819e56c7c2a